Tribunal: STJ
Processo: 0023716-91.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069206 - MS(2026/0023716-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FABIA FERREIRA RAMALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR HENRIQUE BARROS - MS024223
LUCAS GERTZ RYSDYK AZAMBUJA JACARANDÁ - MS028102
ANA JÚLIA BARBOSA AGUILERA - MS030418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINAR NA ORIGEM.
PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA 691/STF.
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
INDÍCIOS
DE
ATUAÇÃO
ORGANIZADA
E
TRANSNACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado em favor de acusada presa preventivamente
pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, em razão de flagrante ocorrido durante transporte de veículo
furtado com sinais identificadores adulterados em região de fronteira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar o óbice da
para o conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se a
Súmula 691/STF
decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto
aos requisitos do
do CPP.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ veda, como regra, a impetração de
habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, conforme dispõe a
sob pena de indevida supressão de instância, sendo que a
Súmula 691/STF,
superação do referido óbice sumular somente é admitida em hipóteses excepcionais,
quando caracterizada decisão teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se
verifica no caso concreto.
4. O decreto de prisão preventiva destacou o risco à ordem pública,
evidenciado pelo contexto de atuação voltada ao transporte de veículos furtados
para região de fronteira internacional, com indícios de destinação ao exterior em
contexto de participação em organização criminosa vocacionada a tais delitos.
5. As condições pessoais favoráveis da ré, como primariedade e bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.
6. Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação apta
a justificar a mitigação da
devendo o mérito do habeas corpus ser
Súmula 691/STF,
apreciado pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55947474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 07e63356-3e7b-4fdd-83ab-706a5a28b335

7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A
impede o conhecimento de habeas corpus impetrado
Súmula 691/STF
contra decisão que indefere liminar na origem, salvo em caso de teratologia ou
ilegalidade manifesta.
2. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na garantia da
ordem pública quando evidenciada a participação em esquema organizado de
transporte de veículo furtado com sinais identificadores adulterados, especialmente
em contexto transnacional, sendo que condições pessoais favoráveis não afastam a
custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 07e63356-3e7b-4fdd-83ab-706a5a28b335

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069206 - MS(2026/0023716-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FABIA FERREIRA RAMALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR HENRIQUE BARROS - MS024223
LUCAS GERTZ RYSDYK AZAMBUJA JACARANDÁ - MS028102
ANA JÚLIA BARBOSA AGUILERA - MS030418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINAR NA ORIGEM.
PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA 691/STF.
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
INDÍCIOS
DE
ATUAÇÃO
ORGANIZADA
E
TRANSNACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado em favor de acusada presa preventivamente
pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, em razão de flagrante ocorrido durante transporte de veículo
furtado com sinais identificadores adulterados em região de fronteira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar o óbice da
para o conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se a
Súmula 691/STF
decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto
aos requisitos do
do CPP.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ veda, como regra, a impetração de
habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, conforme dispõe a
sob pena de indevida supressão de instância, sendo que a
Súmula 691/STF,
superação do referido óbice sumular somente é admitida em hipóteses excepcionais,
quando caracterizada decisão teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se
verifica no caso concreto.
4. O decreto de prisão preventiva destacou o risco à ordem pública,
evidenciado pelo contexto de atuação voltada ao transporte de veículos furtados
para região de fronteira internacional, com indícios de destinação ao exterior em
contexto de participação em organização criminosa vocacionada a tais delitos.
5. As condições pessoais favoráveis da ré, como primariedade e bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.
6. Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação apta
a justificar a mitigação da
devendo o mérito do habeas corpus ser
Súmula 691/STF,
apreciado pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55697608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: ebd9e0f5-0742-47a6-88d6-889b6fa1751b

7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A
impede o conhecimento de habeas corpus impetrado
Súmula 691/STF
contra decisão que indefere liminar na origem, salvo em caso de teratologia ou
ilegalidade manifesta.
2. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na garantia da
ordem pública quando evidenciada a participação em esquema organizado de
transporte de veículo furtado com sinais identificadores adulterados, especialmente
em contexto transnacional, sendo que condições pessoais favoráveis não afastam a
custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FÁBIA FERREIRA RAMALHO,
contra decisão da Vice-Presidência desta Corte, no exercício da Presidência, às fls. 26-28, que
indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Sustenta a defesa ser o caso de afastamento do óbice previsto na Súmula 691/STF,
sob o argumento de que o decreto de prisão preventiva da recorrente, a qual se deu pela suposta
prática dos crimes previstos no
(receptação) e
§2o, III (adulteração de sinal
art. 180
art. 311,
identificador de veículo), ambos do Código Penal, não possuiria fundamentação concreta,
destacando, também destacando ausência dos requisitos do
do CPP.
art. 312
Realça a desproporcionalidade da medida, no contexto de crime praticado sem
violência ou grave ameaça, e destaca a primariedade e bons antecedentes da ré.
Requer o provimento do recurso para a revogação da prisão preventiva, com ou sem
a substituição desta por cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 27-28):
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior
Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que
ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do relator que, em
requerido a
habeas corpus
tribunal superior, indefere a liminar.
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
WRIT
LIMINAR NO TRIBUNAL
.
PRISÃO
A QUO SÚMULA N. 691/STF.
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
DROGAS
(18
TABLETES,
PESANDO
11,3KG
DE
MACONHA).
PRISÃO
DOMICILIAR. RÉU PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
IMPRESCINDIBILIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no
sentido de não caber
contra decisão que indefere liminar
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55697608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: ebd9e0f5-0742-47a6-88d6-889b6fa1751b

na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada.
[...]
8. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da
Súmula n. 691 do STF.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
914.866/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
grifos
7/2024,
3/7/2024;
acrescidos.)
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte
Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de
origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a
impetração de
contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em
habeas corpus
writ
impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
A despeito do óbice, a jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que, em
casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de
fundamentação, é possível a mitigação da referida Súmula.
Posto isso, na decisão que indeferiu a liminar no
de origem, consta a seguinte
writ
fundamentação (fls. 8-10):
A liminar em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, a ser
concedida diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva, permanência no
cárcere por tempo superior ao razoável antes da formação da culpa, bem como de
outras ilegalidades manifestas, relativas a matéria de direito, constatáveis mediante
análise perfunctória, sem necessidade de aprofundamento no exame da prova.
No caso dos autos, não obstante os argumentos constantes da inicial e dos
documentos que a instruem, ao menos pela análise perfunctória que o momento
permite, não se extrai a ocorrência de constrangimento ilegal que demande a
necessidade de concessão da tutela de urgência.
Conforme se extrai dos autos de origem (n.o 0900310-39.2026.8.12.0008), a
prisão decorreu de abordagem realizada por equipe da Polícia Rodoviária Federal no
km 708,0 da BR-262, no município de
ocasião em que os conduzidos
Corumbá/MS,
transitavam em veículo com chassi, placas, etiquetas veiculares e códigos VIN
adulterados, sendo posteriormente identificado como veículo furtado, pertencente à
empresa Unidas Locações.
As circunstâncias da prisão em flagrante revelam, em tese, indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade, não apenas em relação ao crime de adulteração de
sinal identificador de veículo automotor, mas também quanto ao delito de
receptação, uma vez que a paciente se encontrava no interior do veículo adulterado,
circunstância que, ao menos neste momento processual, é suficiente para
caracterizar o fumus comissi delicti, nos termos do
do Código Penal, sendo
art. 180
despicienda, para fins cautelares, a análise aprofundada acerca do grau de ciência ou
dolo, matéria reservada ao mérito da ação penal. Vejamos:
[...].
Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o Juízo de origem homologou a
prisão e a converteu em preventiva, fundamentando a medida na garantia da ordem
pública, destacando as circunstâncias concretas do caso, notadamente o transporte
de veículo furtado com sinais identificadores adulterados, em região de fronteira,
bem como a existência de indícios, em tese, de atuação organizada para a destinação
do automóvel ao exterior, elementos que, em tese, evidenciam risco concreto
decorrente do estado de liberdade dos imputados.
Ademais, consta dos autos que o corréu Marcos Rogério Ribeiro de Souza, em
declarações prestadas à autoridade policial, assumiu que aceitou transportar o
veículo a pedido de Jeová Tavares, marido da paciente, mediante promessa de
vantagem econômica, circunstância que, ao menos neste momento processual,
reforça a existência de indícios de atuação conjunta e previamente ajustada,
afastando a tese defensiva de participação meramente ocasional ou fortuita. Tal
Documento eletrônico VDA55697608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: ebd9e0f5-0742-47a6-88d6-889b6fa1751b

elemento, somado ao contexto de transporte de veículo furtado com sinais
identificadores adulterados e à destinação ao exterior, contribui para evidenciar, em
juízo sumário, o risco concreto decorrente do estado de liberdade dos imputados,
legitimando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Nesse contexto, ao menos em análise preliminar, a decisão impugnada encontra
respaldo nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não se
vislumbrando ilegalidade manifesta ou fundamentação meramente abstrata. Com
efeito, o
do CPP autoriza a prisão preventiva quando presentes prova da
art. 312
existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, requisitos que, em juízo sumário, mostram-se atendidos no
caso concreto. Já o
do mesmo diploma legal, autoriza a custódia
art. 313, inciso I,
cautelar nos crimes dolosos cuja pena máxima em abstrato seja superior a quatro
anos, como ocorre na espécie.
Ressalte-se, ainda, que a análise aprofundada acerca da alegada primariedade,
das condições pessoais da paciente e da eventual suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão demanda exame mais detido do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com o juízo sumário próprio da apreciação da liminar em
habeas corpus.
Portanto, a análise perfunctória dos fatos e elementos dispostos nos autos não
permite concluir pela presença de constrangimento ilegal, de maneira que resta
indeferido o pleito liminar.

Consta, igualmente, do decreto de prisão preventiva (fl. 21):
Consta do Auto de prisão que no dia 19 de janeiro de 2026, no KM 708 da BR-
262, em Corumbá-MS, Marcos Rogerio Ribeiro de Souza e Fábia Ferreira Ranalho
foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal transportando o veículo Fiat Strada,
placa SYD8E46, com sinais identificadores adulterados (Qr code da placa sem
retorno de informações, chassi com indícios de remarcação, código VIN dos vidros
com sinais de adulteração. Etiquetas veiculares adulteradas, entre outros). De acordo
com o relato dos policiais e Boletim de Ocorrência da PRF, foi verificado que o
carro é propriedade da Unidas Locações e possui ocorrência de
do dia
furto/roubo,
em
10/01/2026,
Contagem/MG.
No caso vertente, reputo que a liberdade dos autuados representa risco à
ordem pública, em virtude da elevada gravidade concreta da conduta, que
envolve o transporte de veículo produto de
e com os sinais
furto/roubo
identificadores adulterados para a fronteira com a Bolívia, com indícios de
.
possíveis vínculos com o crime precedente e com organização criminosa

Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea,
lastreada no risco à ordem pública, uma vez que há indícios da participação da recorrente em
organização criminosa voltada para o transporte e roubo de veículos com sinais identificadores
adulterados entre países - no caso entre Bolívia e Brasil -, circunstância que revela a necessidade
de manutenção da medida extrema nesse momento.
Conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, constitui
fundamentação apta a justificar, de modo concreto, a prisão preventiva, a bem da ordem pública,
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
O
JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas
impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de
suposto excesso de prazo no processamento da apelação. No caso, levando-se em
conta a pena total imposta ao agravante (6 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão), não
se verifica, por ora, o excesso de prazo no julgamento do recurso.
2. Na hipótese, após investigação no bojo da "Operação Turfe", concluiu-se que
o acusado integrou organização criminosa voltada para o tráfico transnacional de
cocaína, em posição de destaque, sendo um dos líderes e corresponsável pela
Documento eletrônico VDA55697608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: ebd9e0f5-0742-47a6-88d6-889b6fa1751b

logística de importação da droga no Brasil e garantia a segurança dos negócios do
grupo em território paraguaio. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
904.049/RJ,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
1/7/2024.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
107.238/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Sendo assim, o pedido de liminar foi fundamentadamente deferido na origem,
porquanto evidenciados, de plano, os pressupostos autorizativos da medida urgente, em especial,
o
e o
.
fumus boni iuris
periculum in mora
Não se verifica, portanto, teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a
mitigação da
cabendo ao Tribunal de origem a análise do mérito da questão.
Súmula 691/STF,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:22
Código de Controle do Documento: ebd9e0f5-0742-47a6-88d6-889b6fa1751b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.206 / MS
Número Registro: 2026/0023716-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09003103920268120008 14006626120268120000 9003103920268120008
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CESAR HENRIQUE BARROS
ADVOGADOS : CÉSAR HENRIQUE BARROS - MS024223
LUCAS GERTZ RYSDYK AZAMBUJA JACARANDÁ - MS028102
ANA JÚLIA BARBOSA AGUILERA - MS030418
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: FABIA FERREIRA RAMALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIA FERREIRA RAMALHO (PRESO)
ADVOGADOS : CÉSAR HENRIQUE BARROS - MS024223
LUCAS GERTZ RYSDYK AZAMBUJA JACARANDÁ - MS028102
ANA JÚLIA BARBOSA AGUILERA - MS030418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA55915085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: ccabc1f2-1338-4e5f-a7c1-050d105cf702

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: ccabc1f2-1338-4e5f-a7c1-050d105cf702